Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003345-33.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JR TELHEIRO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 26.191.974/0001-93 (RECORRENTE), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), JR TELHEIRO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 26.191.974/0001-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA ACERCA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO JÁ DECIDIDA ANTERIORMENTE. COISA JULGADA MATERIAL EM AUTOS OUTROS.

INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. ARTIGO 503 DO CPC. RECONHECIMENTO. RECURSOS PREJUDICADOS.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
o fenômeno da coisa julgada se caracteriza pela existência, entre duas causas, da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo que uma das causas encontra-se definitivamente julgada em face do esgotamento dos recursos possíveis
” (AgInt nos EDcl no RMS n. 48.208/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2. Hipótese dos autos em que está configurada a coisa julgada material pelo julgamento da matéria por sentença proferida em outros autos, em momento anterior, cuja sentença transitou em julgado.

3. Recursos prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Recursos inominados interpostos contra sentença (Id. 195202209 – fls. 12), não modificada pelos embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar
JR Telheiro Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda
. ao pagamento dos valores pleiteados na inicial, com exceção “
da cobrança referente ao ‘recurso inominado em Canarana R$ 1.338,51’
”, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Affonso Flores Schendroski
, em linhas gerais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Já no recurso de
JR Telheiro Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda
, requer a reforma parcial da sentença no que tange ao pedido de reparação por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apresentadas (Id. 195202219 e Id. 195202221).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1003345-33.2021.8.11.0003

Polo Ativo

JR TELHEIRO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA e outros

Polo Passivo

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Recursos inominados interpostos por JR Telheiro Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda, e Affonso Flores Schendroski contra sentença que, em
ação de indenização por danos materiais e morais
, ajuizada por
JR Telheiro Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda.
contra
Affonso Flores Schendroski
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
JR Telheiro Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda
. ao pagamento dos valores pleiteados na inicial, com exceção “
da cobrança referente ao ‘recurso inominado em Canarana R$ 1.338,51’
”, e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A irresignação recursal de
JR Telheiro Serviços e Comércio de Materiais de Construção
é contra a improcedência do pedido de condenação por danos morais, já a do recurso interposto por
Affonso Flores Schendroski
tem por objeto a reforma integral da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Eis trechos da sentença recorrida, proferida na data de 25/4/2023:

[...]Trata-se de ação de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta por EBER DE SOUZA SERVICOS E COMERCIO – ME em face de AFFONSO FLORES SCHENDROSKI.

Alega o autor, em breve síntese, que era tomador dos serviços do requerido, mediante contrato verbal, sendo por ele patrocinado em várias ações judiciais, cujo pagamento dos honorários ocorria na modalidade quota litis, na proporção e 25% nos casos em que obtida a solução valendo-se dos métodos adequados de composição do litígio (acordo).

Narra que em uma das ações em que o promovido lhe representou (
Processo no 8010084-05.2018.8.11.0003
), foi entabulada negociação, em que convencionado o pagamento ao autor da importância de R$ 22.245,40 (vinte e dois mil e duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), mediante entrada e pagamento de parcelas. Afirma, contudo, que apenas parte do montante lhe foi repassado (R$5.000,00), permanecendo o restante do montante de posse do autor.

Aduz que em diversas oportunidades buscou a resolução do imbróglio na esfera extrajudicial, porém, todas as suas tentativas restaram frustradas, razão pela qual ajuizou a ação em testilha, com vistas a receber o montante que entende devido, bem como ser indenizado por dano moral.

A parte demanda, por sua vez, sustenta que a retenção dos valores reclamados pelo autor decorre de débitos do requerente junto ao escritório de advocacia do promovido, oriundos de serviços prestados em outras demandas.

Assevera que tal modalidade de pagamento era corriqueira entre as partes, pelo que não haveria de se falar em ilicitude em seu ato. Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

[...]

Mérito

O Código de Processo Civil dispõe no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e ao réu a apresentação de fatos impeditivos, modificativos e extintivos no direito do autor (art. 373, II, CPC).

Para comprovar suas alegações, o autor junta aos autos cópia do acordo firmado entre as partes (Id. 49213094), assim como capturas de telas dos e-mails e mensagens trocadas entre o promovente e o escritório de advocacia do demandado (Ids. 49214509 e 49214507).

Da análise dos elementos que permeiam o caso, tenho por incontroversa a relação contratual entre as partes, assim como a proporção convencionada a título de honorários advocatícios em caso de acordo firmado (25%). Por fim, não há debate quanto ao valor repassado ao autor pelo requerido (R$5.000,00).

Diante disso, resta-nos a análise da legalidade da retenção de valores pela parte demandada, ainda que com intuito de cobrança por outras causas patrocinadas por ele.

É cediço que a falta de contrato escrito, em que pese não suprimir a existência da prestação de serviços, compromete o conhecimento de seus termos, mormente no que se refere à remuneração e forma de pagamento acordada.

Dessa forma, malgrado a liberdade contratual que gozam as partes possibilite a prévia autorização de retenção de valores a título de pagamento por serviços prestados em outros litígios, entendo que tal convenção deveria ser comprovada com a oportuna apresentação do contrato porventura celebrado, dada a especificidade do ajuste.

Contudo, como asseveram as partes, o pacto ocorreu de forma verbal. Por conta disso, a prova do referido arranjo contratual era ônus da parte requerida. Assim, a prova da legalidade da retenção e das dívidas decorrentes de outras ações caberia ao requerido, contudo, não fora produzida.

Por conta disso, entendo pela ilegalidade da retenção dos valores que ultrapassem a porcentagem convencionada (25%).

Compulsando os autos, verifica-se que houve retenção do valor da entrada (R$ 10.245,40) e seis parcelas de R$500,00 (R$ 3.000,00), totalizando o montante R$ 13.245,40 (treze mil duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), enquanto o devido era apenas a importância de R$ 5.561,35 (cinco mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e cinco centavos).

Portanto,
deve o requerido restituir ao promovente o valor de R$ 7.684,05 (sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).

Quanto ao pleito relativo à indenização a título de danos morais não merece prosperar
.

E isso porque não houve demonstração de que o autor tenha sofrido danos em seus direitos da personalidade em decorrência dos fatos narrados na inicial.

[...]

Não se nega que o promovente tenha sido submetido a situação indesejada e desconfortante, que lhe causou irritação e descontentamento momentâneo, mas não se verifica qualquer tipo de menoscabo moral. O dano moral advém da violação dos direitos da personalidade, da dignidade humana, não bastando qualquer intercorrência na vida social para configurá-lo, sob pena de se banalizar esse instituto.

Dispositivo

Posto isso, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR o demandado a pagar o valor de R$ 7.684,05 (sete mil seiscentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos), decorrente das parcelas indevidamente retidas, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data de retenção de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de dano moral. (Id. 195202207).

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração (Id. 195202208), ocasião em que foi levantada a impossibilidade de condenação que ultrapasse o percentual convencionado de vinte e cinco por cento (25%) de honorários advocatícios ajustados, pois vai de encontro com a sentença proferida em 25/7/2022, transitada em julgado, nos autos de n. 1002339-88.2021.8.11.0003. Os embargos de declaração foram rejeitados (Id. 195202213 – fls. 1/3).

O caso é de se reconhecer a coisa julgada da matéria, porquanto a ação de n. 1002339-88.2021.8.11.0003, na qual foi proferida a sentença tem as mesmas partes, objeto e causa de pedir da ação originária cuja sentença ora se analisa.

No ponto, transcrevo trechos da sentença proferida nos autos de n. 1002339-88.2021.8.11.0003, em 25/7/2022, que julgou parcialmente o pedido formulado na inicial, repita-se: com mesmas partes, mesmo objeto e causa de pedir,

Processo: 1002339-88.2021.8.11.0003.

AUTOR: AFFONSO FLORES SCHENDROSKI

REU: EBER DE SOUZA SERVICOS E COMERCIO - ME

Vistos e examinados.

Trata-se de “AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS C/C DANO MORAL” proposta por
AFFONSO FLORES SCHENDROSKI
em desfavor de
JR TELHEIRO SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA
, todos qualificados nos autos.

Narra o autor, em síntese, que prestou serviços advocatícios ao réu, e que não recebeu, relata que não formalizou contrato, informando apenas os processos e serviços que realizou como patrono do réu.

Salienta que a contratação dos serviços foi realizada de forma verbal, sendo que a parte requerida sempre afirmou que os honorários seriam pagos no importe de 25%, no êxito das ações.

Menciona que recebeu o valor de R$ 5.375,00 (cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais), de acordos realizados no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil), referente aos processos n. o 8010085-87.2018.811.0003 e n. o 8010082-35.2018.811.0003, no entanto, o valor recebido dos honorários advocatícios foi abaixo dos 25%.

Relata que em 09 de setembro de 2019, foi realizado acordo no processo n. o
8010084-05.2018.811.0003
, sendo que a parte autora recebeu a entrada do acordo como parte do pagamento dos honorários e repassou ao requerido os 10 cheques no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Declara o autor que, por diversas vezes tentou marcar uma reunião com o requerido para realizarem a prestação de contas dos serviços prestados, bem como para repassar as demais parcelas no valor R$ 500,00 (quinhentos reais), referentes aos meses de julho a dezembro, contudo, este se encontrava sem tempo ou não podia comparecer ao escritório.

[...]

No mérito requer a condenação do requerido ao pagamento do valor R$ 8.367,03 (oito mil e trezentos e sessenta e sete reais e três centavos) a título de honorários advocatícios, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais, e por fim a condenação na base de 20% de honorários sucumbenciais.

Após devidamente emendada, a decisão de id. 49258653 recebeu a exordial, oportunidade em que fora concedida a justiça gratuita ao demandante e determinada a citação da parte ré.

Devidamente citada, a parte requerida apresentou contestação tempestiva, id. 62628877 impugnando, preliminarmente, a justiça gratuita deferida em favor do autor. Ainda em sede preliminar, suscita a inépcia da inicial alegando ausência de provas dos serviços realizados.

Pugna em caso de procedência, a compensação dos valores que alega terem sido retidos ilegalmente pelo Autor o valor de R$ 4.684,05,
referente a entrada do acordo no processo 8010084- 05.2018.8.11.0003
, bem como os cheques do meses de agosto de 2020 a janeiro de 2021, no valor de R$ 500,00 e os cheques no valor de R$ 1.000,00 referente aos meses de fevereiro a maio de 2021, que ainda não foram pagos pelo Autor ao Requerido.

Pugna pela improcedência dos pedidos autorais, pela condenação do autor a multa por litigância de má-fé, e condenação em honorários advocatícios.

[...]

É O RELATÓRIO

FUNDAMENTO E DECIDO.

[...]

DO MÉRITO.

Pois bem.

Ressai dos autos que o autor ajuizou a presente ação fundamentando sua pretensão na prestação de serviços jurídicos, sem a formalização de contrato de honorários, asseverou que a contratação foi verbal, não havendo contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes.

Tal circunstância, contudo, não tem o condão de privar o advogado do direito à percepção de remuneração, já que inequívoca a prestação de serviços no caso em tela, nos termos do que confirma o próprio requerido, na contestação apresentada.

Aliás, é o que prescreve o artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/94, segundo o qual o advogado tem direito ao recebimento dos honorários convencionados, além dos de sucumbência, sendo assim, prestada assistência jurídica a alguém, ainda que de forma transitória, de modo administrativo ou, apenas, em determinada fase do processo, tem o causídico o direito de receber os honorários proporcionalmente aos serviços que prestou.

[...]

In casu
, em que pese à parte autora não tenha colacionado aos autos um contrato, propriamente dito, celebrado entre as partes, os demais documentos juntados são suficientes para demonstrar que houve a contratação dos serviços pelo requerido; bem como a prestação dos serviços pelo demandante, tendo ambas as partes confirmado a existência de pacto verbal.

À vista disso, destaco não ser imprescindível o instrumento contratual para se validar a relação jurídica entre as partes.

[...]

O requerido comprova nos autos o pagamento realizado referente ao processo no 1000006-90.2018.8.11.0029, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) assim, não assiste razão o autor na cobrança dos honorários sobre o referido processo, vez que o contrato apresentado id. 62630236 prevê de forma genérica a defesa no mencionado processo, não delimitando os serviços, conforme defende o autor.

Dessa forma, improcede a cobrança referente ao pedido “Recurso Inominado em Canarana = R$ 1.338,51”.

No entanto,
referente aos demais processos em discussão
, não se desincumbiu o réu em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, não apresentou a comprovação que de fato, pagou pelos serviços.

Assim nos termos do art. 333, incisos I e II, do CPC, preceitua que compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Cumpre ressaltar que o Réu não negou a contratação do Autor, nem mesmo a prestação dos serviços, se limitando a argumentar sobre a quantificação dos valores cobrados.

[...]

DO DANO MORAL.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, como sabido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja o reconhecimento de danos morais.

Com efeito, para que seja reconhecida a ocorrência de dano moral pelo descumprimento de obrigações contratuais é necessário que exista alguma excepcionalidade na relação jurídica entabulada, como, por exemplo, a violação de algum direito fundamental correlato à dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu no presente caso, não havendo que se falar em dano moral, consoante entendimento do STJ: [...].

No vertente caso, a parte autora deixou de comprovar que, diante do inadimplemento contratual da parte demandada, sofreu prejuízos de ordem extrapatrimonial. Afinal, a situação em comento, por si só, não extrapola as situações do cotidiano, de modo que incabível a condenação por danos morais.

No que tange ao pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme requerido pelo réu, vale consignar que a litigância de má-fé pressupõe prova cabal de que a parte age como litigante ímprobo, o que não se vislumbra nos autos.

Logo, INDEFIRO o pedido em questão.

DISPOSITIVO.

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial para CONDENAR o demandado ao pagamento dos valores cobrados na exordial, exceto a cobrança referente ao “Recurso Inominado em Canarana = R$ 1.338,51”, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil; e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Tendo a parte autora decaído em parte mínima do pedido, CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, CPC, condenação essa SUSPENSA na forma do artigo 98, § 3o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (PJe 1002339-88.2021.8.11.0003, sentença, Id. 90749398).

A sentença foi objeto de recurso de apelação, cujo acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA – ART. 373, INC. I, DO CPC – VALORAÇÃO DAS PROVAS – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – ART. 371, DO CPC – PAGAMENTO EFETUADO DE FORMA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, tendo o autor comprovado as suas alegações afetas a inadimplência do contrato de prestação de serviços advocatícios, a imposição do pagamento é medida que se impõe, contudo, também deve ser considerado o pagamento parcial efetuado pelo réu, conforme as provas apresentadas nos autos.

Nos termos do art. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, apelação 1002339-88.2021.8.11.0003, relator Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, Dje 17/4/2024).

O acórdão transitou em julgado em 14/6/2024.

Denota-se que, na origem, a ação ajuizada por
JR Telheiro Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda.,
tinha como pleito a restituição de valor retido indevidamente pelo réu
Affonso Flores Schendroski
, referente ao acordo recebido nos autos n.
8010084-05.2018.8.11.0003
. Todavia, a questão já havia sido objeto da sentença proferida na
ação de cobrança de honorários com danos morais
(autos n. 1002339-88.2021.8.11.0003) proposta por
Affonso Flores Schendroski
contra
JR Telheiro Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda
, e o recebimento decorrente do mérito na ação

n.
8010084-05.2018.8.11.0003
fazia parte dos pedidos.

Inclusive, os debates acerca de danos morais indenizáveis são atraídos com o reconhecimento de coisa julgada sobre a questão.

Assim, a causa de pedir e o pedido da presente demanda se entrelaçam nos autos de n. 1002339-88.2021.8.11.0003, ao passo que foi reconhecido o direito ao pagamento dos honorários relativos naquela ação, não cabendo ao recorrente
JR Telheiro Serviços e Comércio de Materiais de Construção Ltda.
pugnar na presente demanda pela teoria do fato consumado, daí porque é o caso de reconhecer o fenômeno da coisa julgada, pois há repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir.

Em decorrência do artigo 503 do CPC, a coisa julgada deve ser interpretada de forma objetiva, de modo que a decisão naquele feito importa em reconhecer que a questão principal foi expressamente decidida. A respeito:

RECURSO INOMINADO – DESCONTOS DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC – EXTINÇÃO POR COISA JULGADA – INTERPRETAÇÃO DA COISA JULGADA DE FORMA OBJETIVA – ARTIGO 503 DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 503 do CPC, a coisa julgada deve ser interpretada de forma objetiva, de forma que a decisão que julga total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

Sentença Mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1001520-53.2023.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade da existência de litispendência ou, ainda, coisa julgada, mesmo que sendo móveis distintos. Nessa intelecção:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COISA JULGADA MATERIAL. EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança Preventivo impetrado em face dos Secretários de Estado de Planejamento e Gestão e de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, em que se almeja o adiamento da prova de condicionamento físico e de alguns exames médicos previstos no Edital do Concurso Público SEPLAG/SED 8/2013 para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciário em decorrência de seu estado gestacional.

2. A leitura atenta dos autos revela que o objeto do
mandamus
se identifica com a Ação Ordinária que tramitou perante a 2a. Vara de Fazenda Pública Estadual e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, sob a numeração 2490580-77.2014.8.13.0024, com trânsito em julgado em 15.8.2018 (fls. 470), na qual se pleiteou a procedência da presente ação, com a confirmação da antecipação de tutela, tornando definitivo a remarcação do teste físico e a garantia da participação pela autora nas demais fases do certame (fls. 501), o que igualmente se persegue por meio do presente remédio constitucional.

3. A Ação Ordinária promovida pela impetrante teve o mesmo objeto do
mandamus
que originou o presente RMS, qual seja, o direito de adiamento da prova de condicionamento físico prevista no Edital do Concurso Público SEPLAG/SED 8/2013 para preenchimento do cargo de Agente de Segurança Penitenciário em decorrência de seu estado gestacional.

4. Ressalte-se que o fenômeno da coisa julgada se caracteriza pela existência, entre duas causas, da tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, sendo que uma das causas encontra-se definitivamente julgada em face do esgotamento dos recursos possíveis, como na hipótese dos autos.

5. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 48.208/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020)

Mesmo sentido, o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CANDIDATO À CARREIRA DE POLICIAL MILITAR – RÉU EM AÇÃO PENAL – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXCLUSÃO DO CERTAME – CONTINUIDADE DA PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E POSSE NO CARGO – DECORRENTES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – POSTERIOR DENEGAÇÃO DA ORDEM COM TRÂNSITO EM JULGADO – EXCLUSÃO DO CARGO – PEDIDO DE REINGRESSO, POR MEIO DE NOVA AÇÃO, PELO RITO ORDINÁRIO, ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

Reconhecida, em Mandado de Segurança, por meio de decisão transitada em julgado, a legalidade da exclusão, na fase da investigação social, de candidato à carreira de Policial Militar, que respondeu à Ação Penal, descabe falar-se na utilização de nova ação, pelo rito ordinário, para resolver a mesma questão, já que operada a coisa julgada material.

Inteligência da Súmula 304/STF.

A declaração da prescrição, na Ação Penal, não influi na legalidade da exclusão do candidato do certamente público, pois “a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo”. (STJ - AgInt no RMS 53.486 / MT, julgado em 07/12/2017).

Afigura-se correta a decisão administrativa de exclusão do servidor, cuja posse no cargo/função ocorreu de forma precária – mediante decisão liminar – e que, depois, foi revogada. Inteligência do Tema 476/STF. (N.U 1031103-72.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE

09/11/2022)

Assim, constata-se que os objetos das ações estão objetivamente interligados, e o trânsito em julgado do processo, autos n. 1002339-88.2021.8.11.0003, impõe a configuração da coisa julgada material.

Por ser matéria de ordem pública, inclusive ventilada no primeiro grau, passível seu reconhecimento de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Em face do exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência de coisa julgada material sobre a questão objeto da sentença ora analisada e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Por consequência, julgo os recursos prejudicados, com fulcro no artigo 503 do Código de Processo Civil.

Considerando o resultado, deixo de condenar em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024